Tribunal: TJMT
Processo: 0019895-79.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEL - PARTILHA - USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL POR UM DOS EX-COMPANHEIROS - ARBITRAMENTO DE ALUGUEL - TERMO INICIAL DATA DA CITAÇÃO - EMBARGOS REJEITADOS.
I - Conforme entendimento desta Corte Superior, na hipótese em que apenas um dos cônjuges detém com exclusividade a posse do imóvel comum do casal, haverá pagamento, a título de aluguel, ao outro cônjuge que não está na posse do bem. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1545526/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020)”.
II - Por fim, tendo em vista que os honorários foram fixados na origem em seu grau máximo, deixa-se de majora-los na fase recursal.
Visto, etc.
Recurso de Embargos de Declaração interposto MARIA FERNANDA CORREA DA COSTA, em desfavor de SERGIO SILVA DA COSTA, contra acordão que manteve a sentença, e determinou o pagamento de alugueis do imóvel em comum habitado apenas por um dos cônjuges:
“APELAÇÃO CÍVEL - Ação de extinção de condomínio e alienação de bens - IMÓVEL - PARTILHA - USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL POR UM DOS EX-COMPANHEIROS - ARBITRAMENTO DE ALUGUEL - TERMO INICIAL DATA DA CITAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - Conforme entendimento desta Corte Superior, na hipótese em que apenas um dos cônjuges detém com exclusividade a posse do imóvel comum do casal, haverá pagamento, a título de aluguel, ao outro cônjuge que não está na posse do bem. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1545526/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020)”.
II - Por fim, tendo em vista que os honorários foram fixados na origem em seu grau máximo, deixa-se de majora-los na fase recursal.”
Inconformada, a parte autora apresentou EMBARGOS DE DECLARAÇÃO aduzindo que; (i) que o caso possui peculiaridades, há que o imóvel é habitado pelos dois filhos do ex-casal, um deles inclusive diagnosticado com transtorno do espetro autista; (ii) que é dever dos pais assegurar a moradia aos filhos menores, razão pela qual descabe a pretensão ao recebimento de alugueis; (iii) com tais considerações, requer a reforma do acordão.
Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção do acordão.
É o relatório.
O artigo 1.022 do CPC elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos aclamatórios:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
Inicialmente, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão combatida:
“Com relação à fixação de aluguel quanto ao imóvel que a apelante usa exclusivamente, é impertinente a sua irresignação, explico:
Friso que a obrigação de pagamento de aluguel relativo ao bem comum, que, após o divórcio, encontra-se na posse de um dos cônjuges, os Tribunais pátrios orientam que se aplica o artigo 1319 do Código Civil, que estabelece que cada condômino (ex-cônjuge) responde ao outro pelos frutos desse imóvel comum: “Art. 1319. Cada condômino responde aos outros pelos frutos que recebeu da coisa e pelo dano que lhe causou”.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVÓRCIO. PARTILHA. CONDOMÍNIO. USUFRUTO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL PELO USO EXCLUSIVO DO BEM COMUM. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. Conforme entendimento desta Corte Superior, na hipótese em que apenas um dos cônjuges detém com exclusividade a posse do imóvel comum do casal, haverá pagamento, a título de aluguel, ao outro cônjuge que não está na posse do bem. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1545526/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020)”.
Insta esclarecer que com relação ao menor, filho autista do ex casal, o Juiz de piso também agiu com acerto ao afirmar que: “Não sendo Mateus proprietário do bem que não foi gravado com usufruto, não há como impedir a pretensão do autor, haja vista que o mesmo possui o direito de exigir a divisão da coisa comum”.
Assim, acordo com o disposto no artigo 1.320, do Código Civil, faz-se plenamente cabível a pretensão autoral de extinção do condomínio com a consequente alienação judicial do bem, diante da impossibilidade de uso e gozo em comum do bem indivisível por seus proprietários:
“Art. 1.320. A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão.”
Dessa forma, correta a sentença de piso que determinou o pagamento de alugueis, não havendo nenhuma alteração a ser feita na sentença nesse ponto.
Com relação ao valor do alugueis, insta esclarecer que o valor estipulado pelo oficial de justiça foi questionado na origem, razão pelo qual foi determinada a realização de pericia técnica no imóvel a fim de determinar o seu valor.
Entretanto, a parte ora apelante deixou de depositar o valor dos honorários do perito, e posteriormente desistiu da produção da prova.
Friso que o Juiz de piso assim consignou:
“Nota-se, portanto, que a avaliação feita pelo oficial de justiça aproximadamente um ano depois não diverge muito daquela genérica apresentada pelo autor. Ademais, frisa-se que a avaliação do oficial de justiça foi específica do imóvel de propriedade das partes, que possui três vagas de garagem e um depósito, devendo ser esta considerada”.
Dessa forma, impossível questionar a avaliação do oficial de justiça, razão pela qual entendo que a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.
Por fim, quanto à suposta supressão dos honorários advocatícios devidos no julgamento da reconvenção, o art. 85 do CPC, determinar que:
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 1o - São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
Analisando os autos, verifico que tanto a ação ordinária como a reconvenção, foram julgadas parcialmente procedentes.
Friso que a parte ora apelante se sagrou vitoriosa em parte mínima dos pedidos tanto na ação ordinária, como na reconvenção.
Dessa forma, o fato do Juiz de piso não ter realizado a discriminação da verba honoraria entre a ação ordinária e a reconvenção, não implica dizer que não houve observação dos honorários de sucumbência tanto na ação ordinária, como na reconvenção.
Assim, entendo que a sentença de piso não mercê reforma nesse ponto.
Por fim, quanto à alegação de impossibilidade de pagamento de alugueis retroativos ao transito em julgado da sentença, insta esclarecer que na origem a parte autora/apelada requereu o pagamento de alugueis desde o transito em julgado da ação de divorcio. Já a requerida/apelante, requereu que o marco inicial fosse à citação da Ação de extinção de condomínio e alienação de bens. (id. 108421475 - Pág. 43):
III — Julgar improcedente o pedido de cobrança de aluguéis pretéritos a contar do trânsito em julgado da sentença de divórcio, uma vez que não há qualquer respaldo legal, vez que se deu o comodato tácito. E como a jurisprudência pátria, nas hipóteses em que reconhece a necessidade de indenização pelo uso exclusivo do bem em condomínio, que não é o caso dos autos, fixar o termo inicial para o pagamento do aluguel a coincidente com a efetiva oposição judicial, a propositura de ação.
A Autora/apelante sagrou-se vencedora nesse ponto de Ação de extinção de condomínio e alienação de bens.
Entretanto, já grau recursal, faz uma verdadeira inovação, com pedido não analisado pelo Juiz de Piso.
Nesse sentido:
O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância. (Ap 35579/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 19/06/2018).
Assim, deixo de analisar o presente pedido.
Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença nos seus exatos termos.
Por fim, tendo em vista que os honorários foram fixados na origem em seu grau máximo, deixo de majora-los.
É como voto."
Dessa forma, ao contrário dos argumentos vertidos pela Embargante, não se constata no acórdão ora embargado quaisquer dos vícios alegados, já que tais temas foram devidamente discutidos na sentença.
Nesse sentido, as alegações estão calcadas, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.
Por fim, adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.
Isso posto, REJEITO OS EMBARGOS, nos termos da fundamentação acima, mantendo todos os termos da decisão monocrática.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
- Relator